Tribunal: TJES
Processo: 0000638-94.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000638-94.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUIZ FERNANDO SANTOS BORGES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - RECONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 23 de SETEMBRO de 2024.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000638-94.2006.8.08.0011

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A irresignação recursal restringe-se à possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da decretação da prescrição intercorrente dos créditos tributários por ausência de localização de bens do devedor.

A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

No caso, foi o executado quem deu causa ao processo, em razão do inadimplemento das suas obrigações tributárias, não tendo a Fazenda feito mais do que cumprir o seu dever legal ao ajuizar a execução fiscal, somente extinta pela prescrição intercorrente por ausência de localização de bens do devedor.

Assim, deve ser aplicado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual,
“declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente”
(REsp 1769201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

Eis a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.

2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IRPF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos da execução fiscal de dívida referente ao IRPF proposta pela União, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.
Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.532.496/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020 e REsp n. 1.768.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 29/6/2020).

III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1892578 CE 2020/0223974-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021) – destaquei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento a quo, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 535 do antigo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais. 3. Na hipótese em exame, com a extinção do processo pela prescrição intercorrente, nem sequer caberia a fixação de honorários advocatícios, de maneira que, embora não se possam afastar, no julgamento do presente recurso, os honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal estadual, tendo em vista a vedação do non reformatio in pejus, também não se mostra adequada a discussão do valor da verba honorária fixada na origem. 4. Este órgão julgador, inclusive em aresto desta relatoria, firmou que "a jurisprudência não faz distinção entre a prescrição decretada de ofício ou por acolhimento de pedido realizado pelo executado em exceção de pré-executividade, para fins de determinar a sucumbência" (AgInt no AREsp 1.630.885/MS, julgado em 11/5/2020, DJe 13/5/2020). 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1667204 SP 2020/0040414-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Cumpre destacar que, como no caso dos autos, “há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes” (REsp 1.835.174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

Portanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente.

E tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, como no caso dos autos (REsp 1834500/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

A propósito, registre-se que ao contrário do quanto afirmado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, a prescrição intercorrente foi decretada de ofício e não em razão de requerimento do executado.

Seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem decidido este E. TJES:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO. 1. O reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da demanda executiva, nem pela não localização do devedor ou de seus bens. Precedentes. 2. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0062368-14.2003.8.08.0011, Desembargador Relator Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZADA. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. SÚMULA 314 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1340553/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prescrição se caracteriza pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito. Desta forma, serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito. 2. A jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017). 3. Compulsando os autos, observa-se que o apelante tomou ciência acerca da não localização do devedor/bens na data de 01/08/2005, de modo que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, o respectivo prazo de prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos ocorreu em 01/08/2011. 4. No curso do aludido interregno não se verifica a existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Para tanto, deveria ter sido realizada efetiva constrição patrimonial, o que não ocorreu, sendo certo que a esta altura o executado sequer tinha sido localizado/citado. 5. Prospera a pretensão da municipalidade de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto o Tribunal da Cidadania já fixou entendimento no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0071066-09.2003.8.08.0011, Desembargador Relator Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEM HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis, o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. 2. No caso em apreço, o Município tomou ciência em 04/11/2011 acerca da primeira tentativa sem sucesso de citação da pessoa jurídica executada, ora Apelante. Assim, iniciou-se nesse dia 04/11/2011, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em 04/11/2012. Nesse cenário, tem-se que a partir de 05/11/2012 teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 05/11/2017. 3. O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente. 4. Prescrição intercorrente configurada. Sem condenação em honorários, eis que a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0006204-67.2019.8.08.0011, Desembargador Relator Anselmo Laghi Laranja, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao (prazo) da prescrição do direito material vindicado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente, razão pela qual não se justifica a imposição de sucumbência ao credor-exequente.

(TJES, Apelação Cível nº 0000161-47.2015.8.08.0014, Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque não foram fixados na sentença.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.